Tribunal: TJES
Processo: 5003531-44.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão julgador: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Suspensão da Exigibilidade
Data de julgamento: 2022-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003531-44.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: TOTAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Relator / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
500
3531-44
.2022
.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:
TOTAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA

RELATOR:
DESEMBARGADOR
S
UBSTITUTO GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto p
elo

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

contra a r. decisão
proferida

pelo MM. Juízo da
1
ª
Vara
da Fazenda Pública
Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde
de
Vitória/
ES

nos autos d
a
ação anulatória
de débito fiscal
com pedido de tutela de urgência

nº
0002879-11.2020
.
8.08.0024

ajuizada
por

TOTAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA

que
deferiu o pedido d
e tutela provisória de urgência
para
determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário objeto do auto de infração nº 5.035.080-0 (e respectiva CDA nº 11734/2019
)
, até a decisão final de mérito da ação, nos termos do art. 151, V, do CTN.

Em suas razões (Id 25
00623
),
o Estado
agravante
sustenta
a legalidade da autuação, pois aplicada a presunção legal para os casos de omissão de receitas proveniente de saídas desacobertadas de documentação fiscal, que lastreiam a entrada de mercadoria não registrada.

Alega que na forma do artigo 76, VII, da Lei Estadual nº 7.000/2001, o fato gerador do imposto se opera quando constatada a ausência de escrituração regular na entrada de mercadoria ou na ocorrência da negociação.

Argumenta que pela dicção do dispositivo referenciado, a falta de registro do documento fiscal de saída, determina que o agente do Fisco, ao constatar o fato descrito, por presunção legal, considere a existência de omissão de receita oriunda da prestação de serviços de transporte rodoviário de carga – CTE, sem a emissão de documentação fiscal obrigatória.

Pelo exposto, requer a reforma da decisão agravada com a revogação da tutela provisória concedida.

Decisão proferida no Id 2596559 indeferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Contrarrazões (Id 2732213) em que a agravada requer o desprovimento do recurso, sustentando que a autuação fiscal é improcedente, uma vez que adotou presunção não contida na legislação, violando o artigo 142, do CTN, bem como diante da comprovação pelos documentos acostados que foram emitidas e escrituradas as notas fiscais de saída indicadas nos CTE's (Conhecimentos de Transporte Eletrônico). Aduz que não há correlação direta entre a falta de registro de CTD com a ausência de emissão de nota fiscal de saída de mercadorias como sustenta o Fisco. Defende, ainda, a abusividade da multa aplicada, por extrapolar o razoável, conforme jurisprudência dominante do E. STF.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 16 de agosto de 2022.

GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

Desembargador Substituto

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto o eminente Relator - Sessão 27/09/2022

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
500
3531-44
.2022
.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:
TOTAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA

RELATOR:
D
ESEMBARGADOR
S
UBSTITUTO GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

VOTO

Conforme narrado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto
p
elo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

contra a r. decisão
proferida

pelo MM. Juízo da
1
ª
Vara
da Fazenda Pública
Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde
de
Vitória/
ES

nos autos d
a
ação anulatória
de débito fiscal
com pedido de tutela de urgência

nº
0002879-11.2020
.
8.08.0024

ajuizada
por

TOTAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA

que
deferiu o pedido d
e tutela provisória de urgência
para
determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário objeto do auto de infração nº 5.035.080-0 (e respectiva CDA nº 11734/2019
)
, até a decisão final de mérito da ação, nos termos do art. 151, V, do CTN.

Em suas razões, postula
o
Estado

agravante,
em síntese,

a
reforma da decisão
agravada
sob o fundamento de que
a autuação
fiscal está embasada na presunção legal descrita no artigo 76, VII, da Lei Estadual nº 7.000/2001
para os casos de
omissão de receitas proveniente de saídas desacobertadas de documentação fiscal, que lastreiam a entrada de mercadoria não registrada.

Alega que na esteira da previsão legal referenciada, o fato
gerador do imposto se opera quando constatada a ausência de escrituração regular na entrada de mercadoria ou na ocorrência da negociação,
de modo que
a falta de registro do documento fiscal de saída, determina que o agente do Fisco, por presunção legal, considere a existência de omissão de receita oriunda da prestação de serviços de transporte rodoviário de carga – CTE, sem a emissão de documentação fiscal obrigatória.

Pois bem, analisando
detidamente
concluo que
não infirmam as conclusões exaradas por ocasião do
in
deferimento d
a atribuição do efeito suspensivo
recursal pela Eminente Desembargadora Marianne Júdice de Mattos.

Conforme consignado,
a autuação fiscal impugnada contém a seguinte descrição da infração:
deixar de emitir documento fiscal nas
saídas de mercadorias,
apurado pela
auditoria fiscal, referente ao período de 01/08/2014 a 31/12/2014 e nos exercícios 2015, 2016 e 01/01/2017 a 31/05/2017,
pela falta de escrituração dos documentos fiscais de aquisição de prestação de serviço de transporte rodoviário de carga – CTE
, conforme demonstrativo “falta de emissão de documentos fiscais nas saídas de mercadorias – presunção legal art. 76, VII, da Lei nº 7.000/2001.”.

Ocorre que
,
a
presunção legal descrita no artigo 76, VII da Lei Estadual
nº 7.000/2001

(com vigência até 31/08/2017)
prevê a ocorrência de operação tributável não registrada
quando verificada a falta de registro na escrituração fiscal dos
documentos fiscais de entrada,
in verbis
:

Art. 76.
Presumir-se-á operação ou prestação tributável não registrada, quando constatado:

(...)

VII - falta de registro, na escrita fiscal, de nota fiscal relativa à
aquisição de mercadorias ou bens
ou relativa à prestação de serviços e, quando exigido, do seu respectivo valor na escrita contábil.

Desta feita, verifica-se que nesse juízo preliminar anterior à instrução probatória da ação originária, o Estado agravante não demonstrou que nas operações autuadas ocorreu a falta de registro na escrituração fiscal dos
documentos relativos à aquisição de mercadorias (entrada)
a fim de possibilitar a incidência da presunção estabelecida no artigo 76, VII, da Lei Estadual nº 7.000/2001.

Outrossim, também não restou comprovada, na cognição perfunctória da via do agravo de instrumento, a omissão de receita oriunda de operações relativas à vendas anteriores, sem a respectiva emissão de documento fiscal, uma vez que não há elementos que indiquem que as notas fiscais de saída assinaladas nos documentos de transporte (CTE's) não possuem as respectivas notas fiscais de entrada registradas/escrituradas.

Por todo
o exposto,
CONHEÇO

e
NEGO

PROVIMENTO

ao recurso

de agravo de instrumento.

É como voto.

GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

Desembargador Relator

VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
500
3531-44
.2022
.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:
TOTAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA

RELATOR:
D
ESEMBARGADOR
S
UBSTITUTO GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – AUTO DE INFRAÇÃO –
AUTUAÇÃO POR DEIXAR
ESCRITURAR O CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ELETRÔNICO COMO DOCUMENTO FISCAL DE SAÍDA PRESUMINDO A OPERAÇÃO TRIBUTÁVEL NÃO REGISTRADA - EMBASAMENTO DO ARTIGO 76, VII DA LEI ESTADUAL Nº 7.000/2001 QUE ESTABELECE A PRESUNÇÃO QUANDO VERIFICADA A FALTA DE REGISTRO NA AQUISIÇÃO DA MERCADORIA (DOCUMENTO DE ENTRADA) – FALTA DE PROVA DA AUSÊNCIA DE REGISTRO DAS RESPECTIVAS NOTAS FISCAIS DE ENTRADA -

RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
A
presunção
legal descrita no artigo 76, VII da Lei Estadual nº 7.000/2001 (com vigência até 31/08/2017) prevê a ocorrência de operação tributável não registrada quando verificada a falta de registro na escrituração fiscal dos documentos fiscais de entrada.

2. No caso dos autos, a empresa agravada foi autuada por deixar de emitir documento fiscal nas saídas de mercadorias, pela falta de escrituração dos documentos fiscais de aquisição de prestação de serviço de transporte rodoviário de carga – CTE, hipótese que não se amolda ao fundamento da presunção descrita no art. 76, VII da Lei nº 7.000/2001.

3. Não restou evidenciado, nessa cognição sumária, que nas operações autuadas ocorreu a falta de registro na escrituração fiscal dos documentos relativos à aquisição de mercadorias (entrada) a fim de possibilitar a incidência da presunção estabelecida no artigo 76, VII, da Lei Estadual nº 7.000/2001.

4
.
Recurso
conhecido e
p
rovido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da
Primeira
Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo,
por unanimidade de votos,
negar

provimento ao recurso, nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, 27 de setembro de 2022.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.